Tribunal: TJSP
Processo: 1501158-25.2021.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Maria Cecília Leone
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (art. 121, § 2o, III, do CP) – PRELIMINAR. Não configura argumento de autoridade a mera referência ao silêncio do acusado, pelo representante do Ministério Público durante sustentação oral no Plenário do Júri, sem a exploração do tema. Observância ao artigo 478, inciso II, do CPP. Nulidade inexistente. Durante o julgamento perante o

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (art. 121, § 2o, III, do CP) – PRELIMINAR. Não configura argumento de autoridade a mera referência ao silêncio do acusado, pelo representante do Ministério Público durante sustentação oral no Plenário do Júri, sem a exploração do tema. Observância ao artigo 478, inciso II, do CPP. Nulidade inexistente. Durante o julgamento perante o Conselho de Sentença, é lícito, não só à acusação, como também à defesa, prestar aos Jurados a correta informação acerca da apresentação ou não de versão pelo réu nas diversas etapas do procedimento [inquérito policial; fase do sumário de culpa; e sessão plenária], com a opção ou não do direito ao silêncio. E isso não se traduz em pedido de condenação pelo silêncio do acusado, nem em entendimento de que essa opção legal constitua prova em seu desfavor. Precedentes. Ausência de demonstração de prejuízo (princípio "pas de nullité sans grief") – Rejeição.
MÉRITO – Súmula no 713 do C. STF. Revisão limitada ao objeto do recurso – Opção dos jurados por uma das versões do fato. Princípio da íntima convicção dos jurados – Legítima defesa e violenta emoção não comprovadas – Qualificadora do meio cruel devidamente demonstrada – Condenação mantida.
PENA e REGIME PRISIONAL. Pena-base fixada no mínimo legal. Confissão reconhecida, mas ineficaz porquanto vedada a redução da pena para aquém do mínimo legal, a teor do que dispõe a Súmula 231 o STJ – Regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, alínea "a") – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de "sursis" (CP, arts. 44, I; e 77, caput) – O pedido de gratuidade judiciária ou isenção de custas processuais deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais, o qual poderá analisar com profundidade a situação financeira do acusado – Apelo improvido.